Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705640-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado: Marluce Franklin Alencar D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0714613-91.2023.8.07.0006, assim redigida: “A autora novamente requer a majoração da multa vez que as rés não cumpriram a antecipação de tutela deferida. Pugna, também, pela aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Nos autos a multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de fazer foi majorada em duas oportunidades, sendo a última em 23/12/2023, quando foi alterada para 10.000,00 limitada provisoriamente a R$150.000,00. A tutela foi antecipada pela decisão ao Id 176570315, proferida em 27/10/2023. Conforme certidão ao Id 176741050, a segunda ré foi intimada para o cumprimento da ordem judicial em 30/10/2023. A primeira ré foi intimada em 09/11/2023, conforme diligência ao Id 177720424. Considerando que ainda não decorridos 15 dias úteis da última alteração, deixo de majorar a multa neste momento processual. O pedido poderá ser reiterado no futuro. Em que pese decorrido mais de 60 dias da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer, as rés insistem em não atender o comando judicial. A providência a ser tomada pelas rés tem caráter de urgência, face ao estado de saúde da autora. A inação demonstra o descaso para com a Justiça e a desídia no cumprimento da ordem judicial. A conduta representa, à toda evidência, ato atentatório à dignidade da justiça e não pode ser tolerada. O caso reclama a aplicação de sanção pecuniária, a fim de que as partes se atentem ao dever de cumprir com as decisões judiciais. Assim, em atenção ao disposto no art. 77, IV do CPC, considerando que a conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça, condeno as rés ao pagamento de multa equivalente à 10% do valor dado à causa. A multa deverá ser paga no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Vencido o prazo retro, intime-se a Fazenda Pública do DF para adoção das medidas pertinentes. Sem prejuízo, anote-se conclusão para decisão saneadora.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55732506), preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual e, consequentemente, a impossibilidade de cumprir eventual ordem judicial emitida pelo Juízo singular. Também alega que a multa cominatória diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial impugnada foi estabelecida pelo Juízo singular em montante excessivo e desproporcional, situação que pode configurar enriquecimento sem causa da recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e a extinção da multa cominatória ou, subsidiariamente, a redução da quantia referente à aludida multa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 55812043). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No situação em exame a ora recorrida propôs demanda contra as sociedades empresárias Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, que figuram como responsáveis solidárias no polo passivo da relação jurídica processual. A decisão que a ora recorrente pretende impugnar (Id. 183208046 dos autos do processo de origem) já foi objeto de prévio recurso pela sociedade empresária Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Na ocasião, este Relator não conheceu o recurso. Verifica-se que o objeto do presente recurso está contido no escopo dos agravos de instrumento no 0705416-96.2024.8.07.0000, que foi anteriormente interposto pela sociedade empresária Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, que figura na posição de litisconsorte passiva em relação à recorrente. Ademais, ambas os recursos articularam, em suas razões recursais, fundamentos similares, com a finalidade de impugnação das mesmas questões jurídicas. Por essa razão, o recurso interposto previamente aproveita à recorrente, o que revela a ausência de interesse recursal na presente hipótese, nos termos do art. 1005, parágrafo único, do CPC. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator